Tribunal: TJPA
Processo: 0005230-07.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005230-07.2015.8.14.0301
APELANTE: LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA

APELADO: FLEMMING SCHJAERFF, RUTH HELENA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - MÉRITO: ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL – PRESUNÇÃO RELATIVA DA EXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS - DIREITO DOS PROMITENTES COMPRADORES AOS DANOS MATERIAIS NA MODALIDADE LUCROS CESSANTES – VALOR DO ALUGUEL ARBITRADO DENTRO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELOS ESPECIALISTAS E PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – CABIMENTO – VALOR FIXADO PROPORCIONAL E COMPATÍVEL COM A OBRIGAÇÃO IMPOSTA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Preliminar de Cerceamento de Defesa:
No presente caso, a apelante não demonstra ao menos de que forma o depoimento pessoal das partes poderia esclarecer as teses da defesa, de modo que sua oitiva,

em nada influenciaria nas razões de decidir sobre as questões postas, vez que decorrentes de provas documentadas nos autos. Aliás, presentes as condições de julgamento antecipado da lide, esta providência constitui dever do magistrado e não sua faculdade.

1.1 – Preliminar rejeitada.

2
–
Mérito:

2.1- Danos Materiais na modalidade lucros cessantes:
no caso em comento, há presunção em favor do consumidor quanto aos lucros cessantes derivados do atraso injustificado na entrega do imóvel. Acerca do valor arbitrado, tem-se que a importância está dentro dos parâmetros, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2.2- Multa diária por descumprimento da tutela de urgência (astreintes):
No presente caso, conforme se depreende dos autos, observa-se que o Juízo concedeu tutela antecipada em favor dos autores, fixando multa diária por descumprimento de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Assim, tendo a apelante sido intimada da decisão liminar no dia 14/05/2015, iniciando-se sua obrigação de pagar em 05/06/2015 (quinto dia útil do mês seguintes ao da sua intimação), verifica-se que o descumprimento por parte da recorrente permaneceu por mais dois anos consecutivos, restando cristalino sua recalcitrância em cumprir ordem judicial.

2.3-Nessa esteira de raciocínio, em que pese o pedido de minoração das
astreintes
formulado pela apelante, insta consignar que a mesma não se mostra desproporcional ou elevada, ressaltando-se, por oportuno, a ausência de enriquecimento indevido por parte dos apelados, bem assim as condições econômicas do recorrente, instituição financeira de porte econômico considerado.

2.4- Desta feita, não merece reparos a sentença ora vergastada, devendo ser mantida em todos os seus termos, inclusive no que concerne à condenação de pagamento de astreintes por descumprimento de ordem judicial, não se mostrando o valor fixado desproporcional ou incompatível com a obrigação imposta.

3-Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA
,
inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
, julgou parcialmente procedente a demanda, para declarar a validade da cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, bem como condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos materiais na modalidade de lucros cessantes no valor mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a partir de dezembro de 2014 até julho de 2016, devidamente corrigido pelo INPC até o efetivo pagamento, acrescido de juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês desde a data da citação, condenando ainda a requerida ao pagamento das astreintes no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de 1% (hum por cento) ao mês, ambos a incidir a partir de 14/09/2015. Por fim, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tendo como ora apelados
FLEMMING SCHJAERFF e RUTH HELENA DE ALMEIDA
.

Os autores ajuizaram a ação acima mencionada (ID Nº. 1058375), aduzindo que firmaram contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, localizado no empreendimento residencial denominado Torre Parnaso, unidade autônoma 2704, com data de entrega prevista para 08/07/2014, tendo alegado que empresa não cumpriu com o prazo acordado, razão pela qual pleitearam a) a declaração de nulidade da cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, b) danos materiais na modalidade de lucros cessantes consubstanciados em aluguel mensal no valor de R$ 4.035,52 (quatro mil, trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) até a efetiva entrega do imóvel, ou, alternativamente, o valor de R$ 2.972,40 (dois mil, novecentos e setenta e dois reais e quarenta centavos), referente a aluguel, taxa de condomínio e IPTU do apartamento que estavam ocupando.

Foi deferido parcialmente o pedido de tutela antecipada (ID Nº. 1058381), tendo sido arbitrado a título de lucros cessantes, o valor mensal de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em sede de contestação (ID Nº. 1058383), a requerida refuta toda a matéria trazida, pugnando pela improcedência total da ação.

O feito seguiu regular tramitação até a prolatação de sentença, que julgou parcialmente procedente a demanda (1058383).

Inconformada,
LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA
interpôs recurso de apelação (ID Nº. 1058390), alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide.

No mérito, aduz a inexistência do dever de indenizar à título de lucros cessantes, em razão da requerente não ter adimplido integralmente com suas obrigações, salientando também que o valor arbitrado se mostra desproporcional e fora dos parâmetros de razoabilidade, devendo a importância, caso seja devida, ser fixada no valor de 0,5% (meio por cento) do valor pago.

Afirma ainda que o atraso da entrega do empreendimento, por si só, não implica em condenação por lucros cessantes, não tendo os autores juntado provas cabais do suposto prejuízo, sendo vedado, portanto, a presunção de lucros cessantes, conforme ocorrera no caso em comento.

Sustenta a impossibilidade de condenação no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) à título de astreintes, ressaltando que a aplicação de multa diária em razão de descumprimento da tutela de urgência deferida, implica em condenação dupla, configurando bis in iden, afirmando também que o valor fixado é exagerado, cabendo ao Juízo modificar o valor ou excluir a multa, quando se tornar excessiva, nos termos do art. 537, §1º do CPC.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a demanda seja julgada totalmente improcedente.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 1058393), os apelados refutam todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos e passo a proferir voto.

Passa-se à análise da preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela ora apelante.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
:

Pugna a apelante pela anulação da sentença, sustentando que o Juízo ao ter julgado antecipadamente a lide, acabou por cercear seu direito de defesa, vez que, não seguiu o rito processual, com a devida designação de audiência de conciliação e audiência de instrução e julgamento, impossibilitando a produção de provas, em especial, o depoimento pessoal dos autores, que afirmam ser de suma importância para as teses de defesa.

Ora, pelo que decorre dos autos, as teses de defesa consistem na inexistência de danos materiais, pela ausência de culpa pelo atraso na entrega da obra.

Sabe-se que a produção de provas é dirigida ao juiz da causa e, portanto, para a formação de seu convencimento. Logo, se este sentir habilitado para julgar o processo, calcado nos elementos probantes já existentes nos autos, pode, sintonizado com os princípios da persuasão racional e celeridade processual, desconsiderar o pleito de produção de tais provas, sem cometer qualquer ilegalidade ou cerceamento de defesa.

A propósito, pelo princípio do livre convencimento motivado e pelas provas até então coligidas, não se pode reprimir o entendimento do sentenciante de considerar que a dilação do procedimento não alteraria seu juízo acerca da questão colocada em debate.

O processo de conhecimento possui o escopo precípuo de convencer o magistrado acerca dos fatos alegados e dos fundamentos jurídicos aplicáveis à situação em exame.

Dessa forma, sendo a finalidade da prova justamente formar o convencimento do juiz, não basta que a parte apenas suscite a ocorrência de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, é preciso que demonstre a relevância e a pertinência do meio probatório que lhe foi suprimido, além de sua aptidão para alterar o posicionamento adotado, o que não ocorreu no presente caso, posto que os apelantes, por exemplo, não demonstram ao menos de que forma o depoimento pessoal das partes poderia esclarecer as teses da defesa.

Aliás, presentes as condições de julgamento antecipado da lide, esta providência constitui dever do magistrado e não sua faculdade, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz, e não mera faculdade, assim proceder.”
(STJ-4ª Turma, RESP nº. 2.832-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo)

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada de cerceamento de defesa.

MÉRITO

Cinge-se a questão, em resumo, na verificação da ocorrência ou não de ato ilícito a fim de ensejar reparação civil (dano material na modalidade de lucros cessantes) pelo atraso na entrega da obra.

DO DANO MATERIAL NA MODALIDADE DE LUCROS CESSANTES:

No caso em comento, observa-se que o atraso injustificado da entrega do imóvel resta demonstrado nos autos. Conforme se depreende, as partes celebraram contrato de promessa de compra e venda de im
ó
vel (ID N
º
. 1058376), no qual ficou acertado, na cl
á
usula 9.1, que o im
ó
vel seria entregue no prazo de 39 (trinta e nove) meses contados do registro do memorial de incorpora
çã
o, isto
é
, at
é
o dia 08/07/2014, com prazo de toler
â
ncia de 180 dias para entrega do bem, nos termos da cl
á
usula 9.1.1, entretanto, o
“
habite-se
”
da obra somente fora emitido em 17/07/2016 (ID N
º
. 1058387
–
FLS. 228), isto
é
, 01 (hum) ano e meio ap
ó
s o prazo final, com entrega efetiva em 31/08/2016.

Restou de igual modo demonstrado nos autos, que a apelada, ao contrário do que afirma a apelante em sede recursal, adimplira com todas as parcelas devidas à construtora (ID Nº. 1058376 – FLS. 36-37).

O art. 389 do CC diz que não cumprida a obrigação responde o devedor pelas perdas e danos, mais juros e atualização monetária e honorários advocatícios. O art. 402 do mesmo diploma legal, prevê que as perdas e danos abrangem, além do que efetivamente perdeu (dano emergente), o que razoavelmente deixou de lucrar (lucros cessantes).

Assim o comprovado atraso na entrega do imóvel, faz nascer o direito da promitente compradora de ser indenizada a título de lucros cessantes pelo período em que estão impossibilitados de alugar o imóvel.

Os lucros cessantes representam os ganhos que o apelado razoavelmente deixou de auferir em razão do descumprimento contratual, devendo o juiz se valer do princípio da razoabilidade para arbitrar o valor da indenização, nos termos do art. 402 do CC.

O Superior Tribunal de Justiça, a respeito do tema, firmou entendimento, inclusive, no sentido de que, nas situações em que há atraso injusto na transferência ou entrega da posse, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes, nesse sentido, vejamos:

“Nos termos da Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a inexecução do contrato de compra e venda, consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta além da indenização correspondente à cláusula penal moratória, o pagamento de indenização por lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o tempo da mora da promitente vendedora. Precedentes.
(AgRg no AREsp 525.614/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 19/08/2014)”

Ademais, no contrato de promessa ou de compra e venda de imóvel, ainda que em construção, o descumprimento de prazo para entrega do bem subtrai do adquirente o exercício da posse, uso e administração que se reflete em valor econômico, seja por impedir a percepção de renda ou por motivar gastos que o adquirente não teria se o bem lhe fosse entregue. Orienta o precedente do e. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO DO CONTRATO. CULPA DA INCORPORADA. PERDAS E DANOS.

1.
Cabe a indenização "pelo descumprimento do prazo acertado para a entrega de imóvel, objeto de compromisso de compra e venda" (REsp nº 320.417/RJ, Quarta Turma, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 20/5/02). No caso presente, caracterizado o descumprimento do contrato por parte do incorporador, devida a indenização.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no Ag 523.139/RJ, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2004, DJ 02/08/2004, p. 373)

No caso em comento, há a presunção em favor do consumidor quanto aos lucros cessantes derivados do atraso na entrega do imóvel. Ora, se a recorrente é a única responsável pelo atraso da obra, é desarrazoado exigir do consumidor que arque com os custos desta demora. Assim, tendo sido a empresa requerida quem descumpriu o contrato, nada mais justo que também responda pelas consequências econômicas da transgressão, nos termos do art. 395 do CC.

No que tange à controvérsia acerca do valor do aluguel mensal arbitrado, observa-se que tal importância aceita pelos especialistas e pela jurisprudência Pátria varia em média entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor de compra do imóvel, conforme fatores como localização, tipo do imóvel e suas condições gerais.

Nesse sentido, tendo os autores, ora apelados, adquirido o apartamento em questão pelo valor de R$ 403.552,90 (quatrocentos e três mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos), tem-se que o valor arbitrado, qual seja, R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais, está dentro dos parâmetros, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se justo e razoável o arbitramento fixado pelo Juízo de 1º grau, não se afigurando exacerbado, considerando as especificações da unidade adquirida pelos autores e o porte do empreendimento, com contrato de promessa de compra e venda, significando que passado considerado lapso temporal, o imóvel em questão certamente está mais valorizado, portanto compatível com o valor atribuído pelo Juízo a quo à título de aluguel.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria:

CONSUMIDOR. CONTRATO. IMÓVEL. CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SEM PARCELAMENTO.
LUCROS CESSANTES DEVIDOS. QUANTUM. 0,5% AO MÊS SOBRE O VALOR DO IMÓVEL.
1. É de consumo a relação jurídica estabelecida por força de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção, uma vez que a vendedora comercializa bem imóvel no mercado de consumo, que é adquirido por consumidores como destinatários finais mediante contraprestação. 2. Atraso na entrega do imóvel por crise financeira, grande quantidade de chuvas e escassez da mão de obra, não são hipóteses de força maior ou caso fortuito porque integrados aos riscos do próprio empreendimento, fazendo parte da atividade empresarial, que tem que assumi-los para exercê-la, sendo defeso dividi-lo com o consumidor ou atribuí-lo a terceiros. 3. É caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora a solicitação de distrato em decorrência da inadimplência pela não entrega do imóvel na data prevista. Como consequência, as partes devem retornar ao status quo ante, com a devolução integral do valor pago, devidamente corrigidos, sem retenções e/ou parcelamento, devendo ser afastada qualquer cláusula contratual que preveja o contrário. 4. Embora seja necessária a comprovação do prejuízo para acolhimento do pedido de lucros cessantes, tem-se reconhecido a existência de dano ao comprador nas hipóteses em que a entrega de imóvel adquirido na planta não ocorre dentro do prazo contratualmente estipulado, uma vez que, seja pela necessidade de pagamento para utilização em outro local, seja pela impossibilidade de usufruir do bem para fins de locação, o comprador encontra-se em prejuízo presumido.
5.No tocante ao quantum a ser fixado a título de lucros cessantes, a jurisprudência vem entendendo que mostra-se razoável e proporcional à realidade do mercado imobiliário a sua fixação em 0,5% (meio por cento) sobre o valor do imóvel, por mês de atraso.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07020451920188070006 DF 0702045-19.2018.8.07.0006, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 08/08/2019, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO.

APLICAÇÃO DO

CDC
. PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL PRAZO

DECENAL (10 ANOS). PROPOSTA DE ACORDO. NÃO VINCULAÇÃO. INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MEIO POR CENTO DO VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL.(...)
6. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, o valor da indenização em casos de atraso na

entrega do imóvel adquirido na planta deve corresponder ao valor que o

promissário-comprador deixaria de pagar com aluguel, caso este fosse destinado à moradia, ou

que receberia, caso o imóvel fosse locado, mostrando-se razoável a fixação do percentual de

0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do imóvel.
9. Recurso do autor conhecido. Afastada a prescrição, e, com base na teoria da causa madura, julgado parcialmente procedente o pedido. (TJDF Acórdão n.1167689, 07124347820188070001, Relator: CESAR LOYOLA 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 08/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

CESSANTES DEVIDOS - DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO3. A não entrega do imóvel no prazo previsto gera, por si só, prejuízo presumido ao adquirente, razão pela qual a ele é devida indenização por lucros cessantes.
4. O percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do imóvel como parâmetropara a fixação de lucros cessantes mostra-se razoável e de acordo com a realidade do setor

imobiliário.
6. Deu-se parcial provimento ao apelo da ré. (TJDF Acórdão n.1016784, 20150710143153APC, Relator: SÉRGIO ROCHA 4ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2017, Publicado no DJE: 23/05/2017. Pág.: 811/821)

Assim, caracterizado o dano material e o manifesto o dever de indenizar, estando o valor arbitrado dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

DA CONDENAÇÃO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA (ASTREINTES):

Como
é
sabido, o arbitramento das
“
astreintes
”

é
oriundo do poder geral de cautela detido pelo Magistrado e objetiva dar aplica
çã
o ao princ
í
pio da efetividade das decis
õ
es judiciais. Em outras palavras, trata-se de medida cominat
ó
ria de constri
çã
o contra a parte que recebeu a ordem judicial, cujo valor di
á
rio, fixado pelo juiz, durar
á
enquanto permanecer a inadimpl
ê
ncia.

Importante destacar que inexiste a finalidade de constranger a parte ao pagamento da multa em si, mas t
ã
o-somente obrig
á
-la ao cumprimento da determina
çã
o judicial, sendo cedi
ç
o que a natureza jur
í
dica da multa di
á
ria em sede de tutela espec
í
fica
é
de multa processual de n
í
tido car
á
ter inibit
ó
rio.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA DI
Á
RIA. OBRIGA
ÇÃ
O DE N
Ã
O FAZER. INSCRI
ÇÃ
O NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DISS
Í
DIO JURISPRUDENCIAL N
Ã
O DEMONSTRADO.
Entendimento pac
í
fico nesta Corte Superior que

é
poss
í
vel a aplica
çã
o de multa cominat
ó
ria di
á
ria como meio coercitivo para o cumprimento de obriga
çã
o determinada pelo ju
í
zo, o que afasta a alegada impossibilidade de aplica
çã
o de multa para obriga
çã
o de n
ã
o fazer
.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO"(AgRg no Ag 1.219.456/RS, 4
ª
Turma, Rel. Min. Lu
í
s Felipe Salom
ã
o, DJe de 11.5.2010) (grifou-se).

Na mesma dire
çã
o

"
As astreintes s
ã
o, por defini
çã
o, medida coercitiva, cujo
ú
nico objetivo
é
pressionar o devedor para que ele cumpra o que lhe foi determinado por uma decis
ã
o condenat
ó
ria
.
Da
í
que, por ser medida coercitiva, as astreintes s
ã
o totalmente independentes da indeniza
çã
o dos preju
í
zos (eventualmente) resultantes do inadimplemento do devedor, e tanto podem ser concedidas na aus
ê
ncia de preju
í
zos como cumularem-se
à
repara
çã
o respectiva a eles. Por outro lado, o car
á
ter coercitivo das astreintes imp
õ
e um limite
à
sua concess
ã
o. Para sua concess
ã
o, o juiz deve examinar a possibilidade real da medida levar ao cumprimento da respectiva decis
ã
o. Se n
ã
o h
á
sobre o que exercer a coer
çã
o, as astreintes n
ã
o devem ser utilizadas." (Tutela espec
í
ficas das obriga
çõ
es de fazer e n
ã
o fazer. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 182-183. (grifou-se).

Nessa esteira de racioc
í
nio, observa que o objetivo prec
í
puo das
astreintes

é
compelir o devedor a cumprir a obriga
çã
o e sensibiliz
á
-lo de que vale mais a pena cumprir a obriga
çã
o do que pagar a pena pecuni
á
ria, portanto, a limita
çã
o da multa nada tem a ver com enriquecimento il
í
cito do credor, porque n
ã
o tem como finalidade a contrapresta
çã
o da obriga
çã
o, nem tem car
á
ter reparat
ó
rio.

No presente caso, conforme se depreende dos autos, observa-se que o Ju
í
zo concedeu tutela antecipada em favor dos autores, fixando multa di
á
ria por descumprimento de R$ 1.000,00 (hum mil reais) at
é
o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Assim, tendo a apelante sido intimada da decis
ã
o liminar no dia 14/05/2015, iniciando-se sua obriga
çã
o de pagar em 05/06/2015 (quinto dia
ú
til do m
ê
s seguintes ao da sua intima
çã
o), verifica-se que o descumprimento por parte da recorrente permaneceu por mais dois anos consecutivos, restando cristalino sua recalcitr
â
ncia em cumprir ordem judicial.

Nessa esteira de racioc
í
nio, em que pese o pedido de minora
çã
o das
astreintes
formulado pela apelante, insta consignar que a mesma n
ã
o se mostra desproporcional ou elevada, ressaltando-se, por oportuno, a aus
ê
ncia de enriquecimento indevido por parte dos apelados, bem assim as condi
çõ
es econ
ô
micas do recorrente, institui
çã
o financeira de porte econ
ô
mico considerado.

A prop
ó
sito, colaciono entendimento jurisprudencial a respeito da mat
é
ria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA.
FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. REVISÃO DO VALOR DAS ASTREINTES.
1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos materiais e morais, em fase de cumprimento de sentença, do qual se extrai o presente recurso especial, interposto em 27/10/2016 e distribuído ao Gabinete em 19/05/2017. 2. O propósito recursal é avaliar se as astreintes fixadas na decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, durante a fase de conhecimento, apresentam manifesta desproporcionalidade, a exigir sua revisão por este Superior Tribunal de Justiça. 3. Consoante a orientação apregoada por esta e. Terceira Turma, o critério mais justo e eficaz para a aferição da proporcionalidade e da razoabilidade da multa cominatória consiste em comparar o valor da multa diária, no momento de sua fixação, com a expressão econômica da prestação que deve ser cumprida pelo devedor. 4. Entendimento em sentido contrário, que admitisse a revisão da multa apenas levando em consideração o valor final alcançado pelas astreintes, poderia implicar em estímulo à recalcitrância do devedor, além de desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias. 5.
Assim, em se verificando que a multa diária foi estipulada em valor compatível com a prestação imposta pela decisão judicial, eventual obtenção de valor final expressivo, decorrente do decurso do tempo associado à inércia da parte em cumprir a determinação, não enseja a sua redução.
6. Hipótese dos autos em que foi determinada, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, que o Banco demandado procedesse à imediata suspensão de descontos mensais no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais). 7. No entanto, tendo em vista que o valor dos referidos descontos era no importe de R$ 123,92 (cento e vinte e três reais e noventa e dois centavos) ao mês, entende-se que a multa diária fixada distanciou-se dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, pelo que se propõe a sua redução para R$ 100,00 (cem reais) ao dia, sem alteração, contudo, do número de dias de incidência. 8. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1714990 MG 2017/0101471-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2018)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMINA
ÇÃ
O DE ASTREINTES. CAR
Á
TER COERCITIVO. CAPACIDADE ECON
Ô
MICA DA INSTITUI
ÇÃ
O FINANCEIRA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO VALOR DA MULTA DI
Á
RIA. N
Ã
O PROVIMENTO. I - Ante ao car
á
ter coercitivo das astreintes, mostra-se proporcional e razo
á
vel o valor da multa di
á
ria fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
à
entidade financeira para proceder
à
retirada de nome de empresa de cadastro de inadimplentes
, p
ois ostentando o banco consider
á
vel capacidade econ
ô
mica, caso o magistrado a quo tivesse estipulado multa em montante inferior, as astreintes remanesceriam despidas do poder de coer
çã
o
; II - agravo n
ã
o provido.

(TJ-MA - AG: 296802008 MA, Relator: CLEONES CARVALHO CUNHA, Data de Julgamento: 12/03/2009, SAO

Desta feita, não merece reparos a sentença ora vergastada, devendo ser mantida em todos os seus termos, inclusive no que concerne à condenação de pagamento de astreintes por descumprimento de ordem judicial, não se mostrando o valor fixado desproporcional ou incompatível com a obrigação imposta.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO

RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, em todos os seus termos.

É COMO VOTO
.

Belém, 15/07/2020